Tribunal: TJMT
Processo: 1025149-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025149-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), IVAN LUIZ BRIZOT - CPF: 368.426.211-00 (AGRAVANTE), GABRIEL ANTONIO DA COSTA BRIZOT - CPF: 034.643.681-81 (AGRAVANTE), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (AGRAVADO), CUIABA CORRETORA LTDA - CNPJ: 31.762.799/0001-87 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - CPF: 043.794.697-51 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI - CPF: 049.061.527-91 (ADVOGADO), BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - CPF: 947.084.287-15 (ADVOGADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - CPF: 947.084.287-15 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI - CPF: 049.061.527-91 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - CPF: 043.794.697-51 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO - CPF: 095.227.717-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Preliminar. Inadmissibilidade Recursal. Rejeitada. Recuperação Judicial. Decisão que recebeu o Plano e Determinou a Publicação do Edital. Verificação dos Requisitos do Artigo 53 da Lei 11.101/2005. Conformidade. Controle Judicial de Legalidade do Plano. Soberania da Assembleia Geral de Credores. Decisão mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por credores em razão da decisão que recebeu o Plano de Recuperação Judicial apresentado por empresas em processo de soerguimento, reconheceu sua tempestividade e a regularidade formal da documentação, com consequente determinação de publicação do edital e abertura de prazo para objeções.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em definir se o Plano de Recuperação Judicial atende às exigências do artigo 53 da Lei n. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A decisão
que recebe o plano de recuperação judicial ostenta carga decisória suficiente a autorizar a interposição de Agravo de Instrumento. O cabimento do Agravo de Instrumento não depende da denominação do ato judicial impugnado, mas sim da existência de conteúdo decisório capaz de produzir gravame à parte. Precedentes.

4. O plano de recuperação apresentado no prazo legal e acompanhado de laudo econômico-financeiro e avaliação dos ativos, subscritos por profissional habilitado, atende aos requisitos formais exigidos pelo artigo 53 da Lei n. 11.101/2005.

5. As demais alegações dos Agravantes referem-se a questões de mérito da proposta, como forma de pagamento, deságio e viabilidade econômica, matérias típicas de deliberação da Assembleia Geral, conforme preceitua o artigo 35, I, da LRF, e não podem ser antecipadamente objeto de controle judicial.

6. No caso, mostra-se inadequado o pedido de complementação documental, sobretudo porque eventuais ajustes podem ser apreciados pela Assembleia Geral de Credores, cuja realização já se encontra designada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Juízo deve se limitar, nesta fase do processo recuperacional, à verificação da legalidade formal do plano, nos termos do artigo 53 da Lei 11.101/2005. 2. O conteúdo econômico, a viabilidade e eventuais ajustes no Plano de Recuperação Judicial são matérias de competência exclusiva da Assembleia Geral de Credores.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 35, I; 53, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2092822/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ivan Luiz Brizot e Gabriel Antônio da Costa Brizot
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1007244-17.2024.8.11.0041, recebeu o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas empresas Soami Agroindistrial Ltda. e Cuiabá Corretora Eireli, vinculadas ao Grupo Soami.

Os Agravantes alegam que o Juiz singular, ao receber o Plano, limitou-se a reconhecer sua tempestividade, sem proceder à verificação do efetivo cumprimento dos requisitos legais de admissibilidade previstos no artigo 53 da
Lei 11.101/2005
.

Além disso, apontam a existência de diversos vícios formais e materiais no conteúdo da proposta apresentada.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de
indeferir o recebimento do Plano
.

Subsidiariamente, pleiteiam seja determinada a complementação do Plano pelas Recuperandas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 303185392).

As Recuperandas apresentaram contraminuta e pugnaram pelo não conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 306884368).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso, a fim de que as Recuperandas adequem a proposta aos requisitos da Lei de Recuperação e Falência (Id. 319413371).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na contraminuta, as Recorridas sustentam, preliminarmente, a irrecorribilidade da decisão agravada, sob o argumento de que o ato tem natureza de mero despacho de impulso processual, desprovido de conteúdo decisório e, por essa razão irrecorrível.

Consoante o entendimento firmado pela Corte Especial, o rol do artigo 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, motivo pelo qual se admite a interposição de Agravo de Instrumento sempre que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do debate apenas em Apelação.

Além disso,
o STJ é firme no sentido de que
p
ara fins de aferir-se o cabimento de agravo de instrumento, independentemente do nome do provimento jurisdicional recorrido, basta que este possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 1683603 AL 2020/0068831-4, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

No caso, a decisão agravada não se limita a mero impulso oficial, pois o Julgador singular reconheceu expressamente que o Plano apresentado preenche os requisitos legais mínimos, em especial quanto à documentação e à regularidade formal exigida pelo artigo 53.

Assim, tem inequívoco conteúdo decisório e repercussão sobre a esfera jurídica dos Agravantes, que não podem aguardar o julgamento final da Recuperação para discutir a admissibilidade do plano.

Logo, tratando-se de decisão com conteúdo decisório relevante e potencialmente apto a produzir prejuízo, é plenamente cabível o manejo do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO

Eminentes pares,

Conforme relatado, os credores
Ivan Luiz Brizot e Gabriel Antônio da Costa Brizot
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida no âmbito da Recuperação Judicial n.

1007244-17.2024.8.11.0041.

Ao que se extrai dos autos, em 27/02/2024, as empresas
Soami Agroindustrial Ltda. e Cuiabá Corretora Ltda.
, integrantes do “Grupo Soami” apresentaram pedido de Recuperação Judicial.

O processamento da Recuperação Judicial foi deferido em 07/03/2024; contudo, essa decisão foi objeto de diversos Recursos, com o destaque ao Agravo de Instrumento n. 1009411-33.2024.8.11.0000, que foi recebido com efeito suspensivo, em 05/04/2024, por determinação da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

A suspensão perdurou até 14/08/2024, quando a Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso e manteve a decisão que deferiu o processamento.

Posteriormente, sobreveio a decisão saneadora proferida em 21/03/2025, na qual o Juiz singular determinou a retomada da fase administrativa e a republicação do Edital Convocação de Credores, com
reabertura dos prazos para habilitação e impugnação de créditos, nos termos do artigo 52, § 1o e do artigo 7o, § 1o da Lei 11.101/2005.

Ainda consignou a necessidade de reapresentação do Plano de Recuperação Judicial no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em 26/05/2025, as Recuperandas apresentaram o Plano, acompanhado do laudo de viabilidade econômica e da avaliação dos seus ativos (Id. 195185724).

Diante disso, o Juiz singular, além de outras deliberações, recebeu formalmente o Plano de Recuperação Judicial, ao reconhecer sua juntada tempestiva e instruída com os documentos exigidos pelo artigo 53 da Lei de Recuperação Judicial e, por conseguinte, determinou a expedição do Edital, bem como fixou prazo para apresentação de Objeções pelos credores.

O inconformismo dos Recorrentes reside neste ponto.

Os Agravantes alegam que o Juiz singular, ao receber o Plano, limitou-se a reconhecer sua tempestividade, sem proceder à verificação do efetivo cumprimento dos requisitos legais de admissibilidade previstos no artigo 53 da
Lei 11.101/2005
.

Apontam a existência de diversos vícios formais e materiais no conteúdo da proposta apresentada, especialmente a falta de
laudo técnico de avaliação patrimonial assinado por profissional habilitado.

Além disso, informam que anexaram parecer técnico elaborado pelo Perito Contábil, que reforça a inexistência de fundamentação técnica, contábil e econômica no Plano apresentado pelas Recuperandas.

No entanto, as razões recursais não merecem prosperar.

Na decisão agravada, o Julgador singular não se limitou a reconhecer a tempestividade do plano. De forma expressa, consignou que o plano foi apresentado dentro do prazo legal e devidamente instruído com os documentos exigidos pela legislação falimentar e, por conseguinte, determinou a publicação do edital.

De acordo com o disposto no artigo 53 da Lei 11.101/05, o Plano será apresentado pelo devedor em Juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias e deverá conter:

I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;

II – demonstração de sua viabilidade econômica; e

III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.

Após, o Juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixará o prazo para a manifestação de eventuais objeções, observado o artigo 55 desta Lei (artigo 53, parágrafo único, LRF).

No caso, as Recuperandas apresentaram o Plano dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias, contados da intimação da decisão saneadora que reabriu o prazo para sua juntada, razão pela qual sua tempestividade é incontroversa.

No tocante à instrução do plano, observa-se que este veio acompanhado com Laudo de viabilidade econômica e Relatório de avaliação dos ativos das Recuperandas, ambos subscritos por profissional habilitado, o que satisfaz os incisos II e III do artigo 53 da LRF.

Essa constatação foi expressamente reconhecida pela Administradora Judicial, que, em manifestação técnica, declarou que “
com relação ao inciso II e III, foi cumprida toda a documentação exigida pelo art. 53 e seus incisos da Lei n. 11.101/2005
” (Id. 201684218).

Quanto à exigência prevista no inciso I, a Administradora registrou ponderações específicas. Indicou que, embora o Plano preveja a possibilidade de alienação de bens como meios de recuperação a ser empregado, não houve discriminação pormenorizada dos ativos que poderão ser objeto dessas operações, o que, de fato, representa um ponto de atenção.

Apesar dessa ressalva, a Administradora reconheceu que a omissão não inviabiliza o recebimento do plano, tampouco impede sua admissibilidade formal, pois pode ser superada mediante deliberação dos credores em Assembleia Geral.

Para melhor ilustrar, transcrevo o trecho do Relatório:

Dessa forma, entende-se que tal regra pode ser relativizada, de modo a permitir que, na Assembleia Geral de Credores, estes possam se aprofundar no tema e deliberar, em conjunto com os devedores, sobre quais bens poderão ser alienados, locados, arrendados ou vendidos.

Portanto, a falta de discriminação pormenorizada dos bens passíveis de alienação, arrendamento ou oneração, não compromete, nesta fase processual, o regular prosseguimento do feito recuperacional, sobretudo diante da possibilidade de deliberação específica em sede de Assembleia Geral de Credores.

Dessa forma, conclui-se que o Plano atende aos requisitos formais estabelecidos no artigo 53 da Lei n. 11.101/2005.

Nesse contexto, o recebimento formal do plano pelo Julgador singular, com a determinação de publicação do edital (artigo 53, parágrafo único), encontra-se em plena conformidade com o rito legal da Recuperação Judicial.

Vale ainda observar que, dentre mais de 80 (oitenta) credores, apenas os Agravantes e a credora Ana Maria Brizot (Agravo n. 1025151-94.2025.8.11.0000) manifestaram insurgência contra a decisão de recebimento do plano. Isso reforça a percepção de que a proposta encontra respaldo suficiente para ser ao menos submetida à deliberação coletiva dos credores.

É preciso enfatizar que os demais questionamentos, inclusive aqueles sustentados em parecer técnico, tais como supostos vícios materiais do plano, falta de fundamentação econômico-financeira, condições abusivas de pagamento e omissões de Classes, dizem respeito ao mérito da proposta e deverão ser deliberados em Assembleia Geral de Credores, a quem compete decidir sobre a aprovação, modificação ou rejeição do plano, nos termos do artigo 35, I, da LRF.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o controle judicial, neste momento, deve se limitar à legalidade formal, sendo a avaliação do conteúdo econômico e da viabilidade do plano atribuição exclusiva da Assembleia.

A propósito:
o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. Precedentes.

(STJ - AgInt no REsp: 2092822 MT 2023/0291408-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023).

Por oportuno, convém mencionar que os Agravantes já apresentaram objeção formal ao plano, devidamente protocolada sob Id. 204147098, o que demonstra que terão oportunidade ampla de questionar seu conteúdo no foro adequado, que é na Assembleia Geral de Credores.

Importa registrar, que a Assembleia já foi convocada para ocorrer nos dias 09/12/2025 (primeira convocação) e 16/12/2025 (segunda convocação).

Desse modo, não se mostra razoável paralisar o curso do processo, pela segunda vez, para determinar a complementação do plano, especialmente diante do posicionamento da Administradora Judicial de que os eventuais ajustes podem ser debatidos em Assembleia, sem qualquer prejuízo às partes.

Ao contrário, eventual interrupção neste momento apenas contribui para o tumulto processual e pode comprometer a finalidade maior da recuperação judicial, que é a preservação da empresa e o pagamento e seus credores.

Ante o exposto,
em dissonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026